Tribunal: TJDFT
Processo: 0707554-55.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DETERMINAÇÃO DE REJULGAMENTO. ART. 1.030, II, DO CPC. TEMA 1.170/STF. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÁLCULOS HOMOLOGADOS. CONCORDÂNCIA EXPRESSA DAS PARTES. PAGAMENTO DA RPV. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. JUROS DE MORA. REDISCUSSÃO DOS CÁLCULOS. PRECLUSÃO. DISTINGUISHING REALIZADO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO ANTERIOR.
1. Ao julgar o Tema 1.170 da repercussão geral, o c. Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese jurídica: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado”.
2. No caso dos autos, a controvérsia posta diz respeito ao fato de que os exequentes deixaram precluir a oportunidade de discussão no processo acerca do percentual de juros moratórios a ser aplicado nos cálculos homologados pelo Juízo de origem. Incide, pois, na hipótese, o art. 507 do CPC, segundo o qual, “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”, além da vedação ao comportamento contraditório dos litigantes (venire contra factum proprium).
3. Realizada a distinção entre o caso dos autos e o decidido pelo STF no Tema 1.170, resta afastado o juízo de retratação previsto no art. 1.030, inciso II, do CPC.
4. Apelação conhecida e desprovida em rejulgamento. Acórdão anterior mantido após a realização de distinguishing.